Tribunal: TJDFT
Processo: 0015151-75.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015151-75.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDA: IVONNE KEOUI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULTA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ARQUIVAMENTO POR FALTA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921/CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. PRAZO TRIENAL. LEI N. 14.010/2020. SITUAÇÃO PROCESSUAL COMPREENDIDA NA EXCEÇÃO NORMATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na falta de patrimônio, a lei adjetiva estabelece a suspensão da execução até a localização de bens penhoráveis ou sua superveniente aquisição para que respondam à dívida (artigo 921, III, do CPC). 2. Após o decurso do prazo suspensivo de um ano, inicia-se o prazo prescricional trienal da pretensão executiva amparada em cédula de crédito bancário. 3. A contagem do prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente, sem que exista qualquer imposição legal de intimação do exequente para promover o andamento do feito. 4. No caso presente, considerando que transcorreu mais de 03 (três) anos do prazo ânuo de suspensão da execução por falta de bens, cabível a extinção do processo com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, referente à pretensão executiva. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente aponta violação aos artigos 1.056 do CPC e 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, insurgindo-se contra o reconhecimento da prescrição intercorrente, ao argumento de que, estando suspensa a execução, em razão da ausência de bens penhoráveis, não corre o prazo prescricional, ainda que se trate de prescrição intercorrente, e de que o marco inicial para a contagem do prazo é a intimação pessoal da parte para dar andamento no feito, para que seja garantida a prévia intimação do credor, em observância ao contraditório. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.056 do CPC, e 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano, pois “o entendimento jurisprudencial da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmado por ocasião do julgamento do REsp 1.604.412/SC, em 27/06/2018, afirma que é desnecessária a intimação prévia do credor para dar andamento ao processo, em caso de eventual reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente, cabendo ao julgador, em respeito ao contraditório, assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição, mas não para promover extemporaneamente o andamento do processo” (AgInt no AREsp n. 1.937.695/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.246.535/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). Inclusive, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “no caso em tela, verifica-se que foi determinada, em 17/08/2018, a suspensão do processo por 1 (um) ano (ID 46615376)” (ID Num. 50411606); “nos meses subsequentes o exequente nada requereu e, conforme certificado nos autos, em 26/08/2019 o prazo de suspensão transcorreu, iniciando-se o prazo da prescrição intercorrente (ID 46615386)” (ID Num. 50411606); “em 31/01/2023, foi oportunizada a manifestação das partes nos termos do artigo 921, §5o do CPC (ID 46615387). O banco alegou a inocorrência da prescrição” (ID Num. 50411606). E rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017